Tribunal: TJDFT
Processo: 0701532-06.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. DETRAÇÃO PENAL.
1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória, visando a absolvição do acusado quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas, com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o réu agiu em estado de necessidade. Alternativamente, requer a detração penal, a fim de que seja fixado regime aberto para cumprimento do restante da pena.
2. Constatando-se que o réu, apesar de devidamente intimado, descumpriu as medidas protetivas de urgência contra ele deferidas, imperiosa se mostra sua condenação, nos termos do artigo 24-A da Lei no. 11.340/2006.
3. A incidência da excludente de ilicitude do estado de necessidade requer comprovação, não bastando a mera alegação vazia de que não tinha outro local para ir após a soltura.
4. Quem, de forma livre e consciente ingere bebida alcoólica (actio libera in causa), sujeita-se às consequências que decorrem desse ato. Não sendo o caso de embriaguez completa e acidental (proveniente de caso fortuito ou força maior), tampouco de embriaguez patológica, subsiste a responsabilidade penal do agente.
5. A detração mencionada no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal é apenas aquela que, na data da sentença, possa influir na fixação do regime de cumprimento da pena. Proferida a sentença, caberá ao juízo encarregado da execução penal analisar a possibilidade de detração, progressão ou qualquer outro benefício da execução que tenha direito o condenado (artigo 66 da LEP).
6. Recurso conhecido e desprovido.